Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721360-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN MARTINS COSTA AGRAVADO: LUMINA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por EDVAN MARTINS COSTA contra decisão proferida na ação de cobrança proposta em face de LUMINA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S. A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança por serviços prestados de tratorista. Foram concedidas oportunidades para o autor comprovar a sua hipossuficiência econômica. Todavia, o autor não comprovou a sua necessidade, e na última oportunidade se limitou a alegar genericamente que já havia apresentado documentos, sem especificá-los nem argumentar sobre a sua necessidade. Não foi informado qual é o seu rendimento nem foi apresentada cópia da sua declaração de imposto de renda. Ademais, a conta de energia apresentada à ID 156153365 é no valor de R$ 276,01, o que indica consumo relativamente alto e superior ao de uma habitação de hipossuficiência econômica. Ainda, o extrato bancário indica a existência de elevada quantidade de transações bancárias, algumas das quais com valores relevante. Logo, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais.” (ID no 47314620 - Pág. 4). De acordo com as razões recursais, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Afirma que demonstrou sua renda mensal e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. Aduz que percebe valor líquido inferior a dez salários-mínimos, valor esse que se enquadra nos parâmetros para a concessão da gratuidade. Defende que o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 14:24:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador